Tribunal: TJSP
Processo: 1034453-32.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1034453-32.2017.8.26.0576/50002, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargada ALINE VILARINS
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034453-32.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1034453-32.2017.8.26.0576/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: ALINE VILARINS GONÇALVES
VOTO No 33.664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI)
OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-
VENDEDOR.
Alegação
de
omissão
acerca
da
inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o V. Acórdão
da Câmara Especial de Presidentes que, em ação de
revisão contratual c/c devolução de quantias pagas,
negou provimento a agravo interno. Alega que, em caso
semelhante, esta Presidência admitiu seu recurso
especial. Acrescenta que o reclamo preencheu os
requisitos ensejadores de admissão para remessa à
Corte Superior. Sustenta, ainda, que a taxa de
registro de contrato constitui serviço específico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034453-32.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
3
assessoria cartorária para facilitar as providências
burocráticas que ficam a cargo do comprador e que não
se confunde com a taxa SATI. Assinala, de resto,
divergência com a tese repetitiva.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 10a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Quanto à denominada 'taxa de
despachante', não se pode desconsiderar que se trata
de
uma
cobrança
por
serviços
de
assessoria
imobiliária, vedada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, que reconheceu como abusiva a exigência de
pagamento
pelo
serviço
de
assessoria
técnico-
imobiliária (SATI) ou atividade congênere”. Confira-se
a fls. 385.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que
envolveu
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI, vide fls. 8/9.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034453-32.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
4
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO